Tribunal: TJBA
Processo: 8029883-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8029883-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMARILDO FRANCA DA SILVA

Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVA PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AR SEM COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA DO PERITO. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE
EXPERT
COM ESPECIALIDADE COMPATÍVEL COM A LESÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório DPVAT ajuizada pelo autor em face da seguradora, sob a alegação de que, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12/06/2020, sofreu lesão no quarto quirodáctilo da mão esquerda, com repercussão no membro superior esquerdo e invalidez permanente, tendo recebido administrativamente o valor de R$ 675,00, reputado insuficiente, motivo pelo qual requereu a complementação da indenização.

2. A ré apresentou contestação arguindo preliminares de carência de ação e inépcia da inicial. No mérito, sustentou a regularidade do pagamento administrativo e a aplicação da tabela gradativa prevista na Lei nº 11.945/2009.

3. Durante a instrução, foi determinada a realização de prova pericial, com nomeação de perito, cuja designação foi impugnada pelo autor sob o fundamento de ausência de especialização em ortopedia, área relacionada à lesão alegada.

4. Designada a perícia, foi expedida carta de intimação para o comparecimento do autor, tendo o perito informado posteriormente o não comparecimento da parte ao ato.

5. O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que o autor, embora intimado no endereço constante dos autos, não compareceu à perícia, deixando de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Inconformado, o autor interpôs apelação sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal para a realização da perícia, afirmando que o aviso de recebimento não comprova sua ciência inequívoca. Reiterou, ainda, a necessidade de realização do exame por médico especialista em ortopedia e requereu a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

7. Em contrarrazões, a seguradora defendeu a manutenção da sentença, sustentando a validade da intimação encaminhada ao endereço informado pelo próprio autor, nos termos do art. 274 do Código de Processo Civil, bem como a ocorrência de inércia da parte autora ao não comparecer à perícia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação para ato pericial personalíssimo quando não há comprovação inequívoca de recebimento pela própria parte, de modo a afastar a alegação de cerceamento de defesa; e (ii) saber se, em demanda que discute invalidez decorrente de lesão ortopédica, deve ser nomeado perito com especialidade compatível com o objeto da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A apelação foi conhecida por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

10. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece acolhimento, pois a prova pericial médica é essencial nas ações de cobrança de seguro DPVAT, sendo o principal meio para aferição da existência e do grau de invalidez permanente alegada, elemento determinante para a fixação da indenização prevista na Lei nº 6.194/74.

11. O comparecimento da parte ao exame pericial constitui ato personalíssimo, insuscetível de cumprimento por procurador ou terceiro, razão pela qual se exige intimação pessoal apta a demonstrar a ciência inequívoca do periciando quanto à data, local e finalidade do ato.

12. Embora o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabeleça presunção relativa de validade das intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, tal regra não pode prevalecer, no caso concreto, sobre as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal, quando inexistente prova segura de que a comunicação foi recebida pela própria parte.

13. No caso, não há comprovação de que o aviso de recebimento tenha sido assinado pelo autor ou por pessoa que se possa presumir tenha efetivamente lhe transmitido a comunicação, circunstância que impede reconhecer a ciência inequívoca do ato.

14. O prejuízo processual é evidente, pois a sentença julgou improcedente a demanda justamente em razão da ausência da prova pericial, configurando cerceamento de defesa.

15. Também procede a alegação quanto à necessidade de nomeação de perito com especialidade adequada, uma vez que o art. 465 do Código de Processo Civil determina que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia.

16. Em casos envolvendo lesões ortopédicas específicas, a realização da perícia por profissional especialista em ortopedia e traumatologia mostra-se mais adequada para a correta avaliação das sequelas e do grau de invalidez, contribuindo para a produção de prova técnica mais precisa e confiável.

17. Considerando que o autor impugnou tempestivamente a nomeação do perito e que os autos retornarão à origem para reabertura da instrução, mostra-se recomendável a designação de novo perito com especialidade compatível com a lesão alegada, precedida de regular intimação pessoal da parte autora.

18. A jurisprudência citada no voto confirma esse entendimento ao reconhecer a nulidade de atos processuais quando não comprovada a intimação pessoal para atos personalíssimos, bem como a necessidade de realização de nova perícia por especialista quando a matéria técnica assim exigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória, realização de nova perícia médica por profissional especialista em ortopedia e traumatologia e prévia intimação pessoal da parte autora para o ato.

Tese de julgamento: A improcedência de ação de cobrança de diferença do seguro DPVAT fundada na ausência da parte à perícia exige prévia comprovação de sua intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo, sob pena de cerceamento de defesa. Em demandas que envolvam apuração de invalidez decorrente de lesão ortopédica, a prova pericial deve ser realizada por profissional com especialidade compatível com o objeto da perícia.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LV.

Código de Processo Civil, arts. 274, parágrafo único; 373, I; 465; 1.026, §2º.

Lei nº 6.194/74.

Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível nº 8004721-87.2023.8.05.0113, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, julgamento em 21/05/2024, publicação em 23/07/2024.
TJ-BA, Apelação nº 0568940-54.2014.8.05.0001, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, publicação em 10/12/2021.

TJ-BA, Apelação nº 8000683-45.2018.8.05.0036, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, julgamento em 19/08/2022, publicação em 01/10/2024.

TJ-BA, Apelação nº 0405610-46.2012.8.05.0001, Rel. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, publicação em 29/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8029883-03.2021.8.05.0001
em que figuram como
Apelante

AMARILDO FRANCA SILVA

e
apelado

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

D
A
R PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora